Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO LIGOSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 56803178), interposto por SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na execução de título extrajudicial n. 0732398-18.2022.8.07.0001, determinou o retorno do feito ao arquivo provisório, de acordo com o que já fazia realizado em decisão anterior. Em despacho ID 56827310, observou-se que, nos autos de origem, houve a prolação de sucessivas decisões nas quais o juízo já encaminhava o feito para arquivo provisório: uma, datada de 03/12/2023 (ID 180228675), a segunda, datada de 18/12/2023 (ID 182153728) e a última, em relação a qual a Agravante se insurge, datada de 18/02/2024 (ID 185918871), todas aparentemente fundadas na mesma insurgência, qual seja, o arquivamento provisório inicialmente determinado pelo juízo em dezembro de 2023. Ressalta-se, ainda, que o próprio juízo de origem menciona se tratar de retorno ao arquivo, e não de suspensão por execução frustrada. Diante disso, o Agravante foi intimado para se manifestar sobre o cabimento do recurso. O Agravante peticiona (ID 57175340), mas nada aduz sobre a preclusão para a interposição do recurso. Reitera que não está medindo esforços para buscar a satisfação do crédito, de modo que o curso da execução deve ser retomado após a reforma da decisão agravada. Alega que durante a suspensão da execução só poderão ser praticados atos processuais urgentes e que, caso o Agravante pleiteie qualquer tipo de pesquisa, irá incidir nas penalidades dos arts. 77 e 80 do CPC. É o relatório. Decido. Conforme observado no despacho em que o Agravante foi intimado para se manifestar sobre a possível preclusão temporal para interposição do recurso, constata-se nos autos de origem decisões anteriores à agravada em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, em razão das diligências frustradas para encontrar bens penhoráveis do Executado. Em novembro/2023, o Exequente/Agravante foi intimado após penhora frutífera de valor parcial: intimo a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Em dezembro/2023, houve nova decisão: Deste modo, expeça-se alvará de levantamento do valor constante ao ID. 173527622 - R$ 7.234,65 - conforme requerido na petição de ID. 178074241 - 90% à parte autora e 10% aos seus patronos. Considerando o transcurso do prazo concedido para requerer novas diligências e que estão esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, sendo que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 16/11/2027 (art. 921, § 4o, CPC, c/c art. 206, VIII, CC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. O Exequente requereu ao Juízo a quo o prosseguimento do feito com a realização de outras diligências, o que foi indeferido em 18/12/2023: Ademais, verifico na petição de ID. 180239891, que a parte autora requer medida visando a satisfação de seu crédito. Contudo, foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 03/12/2023, conforme ID. 180228675. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 180228675. (grifo nosso). Logo, a decisão que remeteu o feito ao arquivo provisório foi proferida em 03/12/2023, sendo que o presente recurso só foi interposto em 12/03/2024, quando já ultrapassado o prazo recursal. Ademais, na decisão do Juízo a quo proferida em 18/12/2023, foi ressaltada a preclusão da decisão anterior por força da qual os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Além disso, verifica-se que, em 14/03/2024, o Exequente juntou na origem termo de acordo firmado com o devedor. Apesar de ainda estar pendente manifestação judicial sobre a avença, precipuamente sobre a cláusula 20, extrai-se a superveniente perda do interesse recursal, visto que, no próprio termo, o Exequente pleiteia a suspensão do processo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da preclusão temporal para recorrer da primeira decisão em que se determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Acrescente-se, por oportuno, a perda superveniente do interesse recursal, diante de celebração de acordo com o Agravado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 16:49:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador